Tribunal: STF
Processo: ARE 1423756
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.



    4. Quanto à possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP, assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, “não houve análise do pedido especialmente sob enfoque do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica (artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal). Nesse contexto, considerando que o acórdão do TJSC – objeto originário da impugnação – julgou a matéria com amparo em normas penais e processuais penais, é evidente que a análise das razões do RE não dispensa o exame prévio da legislação infraconstitucional, o que configura ofensa meramente reflexa à Constituição”. 



    5. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes: HC 191.464-AgR, de minha relatoria; o ARE 1.254.952-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; o ARE 1.406.797-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.